Tribunal: TJDFT
Processo: 0726371-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto por ANDREIA LOPES DA SILVA da decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo n.o 0721326-97.2023.8.07.0001) ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASIÍLIA S/A, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Concedo a gratuidade de justiça à autora. Com relação ao superendividamento alegado, a princípio ao menos, não o vejo retratado nos autos. Superendividamento, segundo a Lei n. 14.181/2021, é "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação." A autora traz ao nosso conhecimento apenas dois empréstimos e ambos tomados com o mesmo credor, quem seja, a parte ré, no valor total de R$ 2.624,60. Tomando-se o contracheque principal da autora, não houvesse o empréstimo que nele incide, de R$ 1.938,54, e a renda líquida da autora, considerando já os descontos obrigatórios, seria de R$ 8.005,32, número que guarda uma relação de menos de 30% com o valor de empréstimo. O mesmo se repete no contracheque do cargo em comissão recebido pela autora. A autora não trouxe a Juízo outras dívidas, tampouco detalhou o valor que despende com o seu "mínimo existencial" para cotejo com as dívidas. Essas minúcias seriam elementares para que, desde o início da presente, se fizesse a mesma caminhar pelo rito especial do superendividamento, como foi pedido. Indefiro, pois. Designe-se a audiência do art. 334 do CPC, a ser executada pelo CEJUSC. Em suas razões recursais (ID 48561429), a agravante/autora alega, em síntese, estar em situação de superendividamento, com a integralidade da sua renda comprometida, o que estaria prejudicando a sua subsistência. Ao fim, requer a concessão de liminar, para que os agravados/réus se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito. No mérito, propugna para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos valores por ela devidos, pelo prazo de e (seis) meses ou até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos líquidos, apurados mês a mês. Sem preparo, pois sob o palio da gratuidade de justiça. Pela decisão de ID 48594892 indeferi a liminar. Contrarrazões (ID. 49111201). Durante o regular processamento do recurso, o patrono da agravante renunciou ao mandato (ID 50503799), com a devida ciência da agravante (ID 50503797). No ID 50603371, despachei para intimação da agravante a fim de regularização sua representação. Devidamente intimada a agravante, transcorreu in albis o prazo para regularização da representação, conforme certificado no ID 55313110. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. §1o. (omissis) §2o. Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Durante o regular processamento do recurso, o patrono da agravante renunciou ao mandato (ID 50503799), dando a devida ciência a agravante (ID 50503797), que se comprometeu expressamente a constituir novo advogado, nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil. Diante da juntada da renúncia, despachei para que a agravante regularizasse sua representação processual (ID 50603371). Ocorre que a agravante quedou-se inerte quanto à providência, o que impõe o não conhecimento do recurso, conforme mandamento do artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil precitado. Ante o exposto, diante da irregularidade superveniente de representação, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Descadastre-se o nome do antigo patrono nos sistemas informatizados. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora